Tribunal: TJMT
Processo: 1011314-29.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011314-29.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETH RAMOS DE ASSUNCAO - CPF: 453.190.141-04 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, EM REEXAME RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PROCEDIMENTO CIRÚGICO — NÃO COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA OU DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO.

Para que seja imposta a imediata providência de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo poder público ou a urgência, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes.

Sentença retificada. Recursos prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas pelo
Município de Sinop
e pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 150621697 – fls. 1/8) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido liminar
proposta por
Elizabeth Ramos de Assunção
contra si.

Município de Sinop
(Id. 150621702), assegura que
pelo
procedimento cirúrgico ser de alta complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera
que não deu causa à demanda, uma vez que a obediência da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Normatização do Sistema Único de Saúde – SUS é imprescindível, de modo que a condenação em honorários advocatícios deve ser suportada apenas pelo
Estado de Mato Grosso
.

Contrarrazões de Elizabeth Ramos de Assunção (Id. 150621705).

Estado de Mato Grosso
(Id. 150621698) afiança que os honorários advocatícios arbitrados em dez (10%) sobre o valor da causa são excessivos, pelo que devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões de Elizabeth Ramos de Assunção (Id. 150621704).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferro de Carvalho (Id. 153186190), opina pelo não provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, e, pelo provimento do recurso do Município de Sinop.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’ julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de determinar que os requeridos disponibilizem para a parte requerente a disponibilização do procedimento de ‘cirurgia para descompressão medular’. Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

[...]

Assim, defiro a tutela jurisdicional pretendida e determino que os requeridos disponibilizem imediatamente a disponibilização do procedimento de ‘cirurgia para descompressão medular’ sob pena de bloqueio judicial.

Das custas e honorários

Deixo de condenar os requeridos nas custas processuais, ante o disposto no art. 460 da CNGC, ‘
verbis
’: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

No entanto, condeno os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo, cada requerido, responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e art. 87, § 1o, todos do CPC.

Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. (Id. 150621697 – fls. 7/8).

Começo pela remessa necessária
.

Elizabeth Ramos de Assunção, com cinquenta e seis (56) anos de idade, apresenta
compressão medular (CID 10: G 95.2)
, razão pela requereu que o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso fossem condenados a disponibilizar o procedimento cirúrgico para
descompressão medular
(Id. 150619810 – fls. 8).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

No caso, não há dúvidas acerca da situação de
Elizabeth Ramos de Assunção
e da necessidade de assistência à saúde. Todavia, ausente se faz a prova da utilização dos meios de tratamentos fornecidos pela rede pública, e da consequente ineficácia destes, porquanto apresentou apenas laudo de médico particular, a requerer que os entes públicos arquem com o tratamento.

Além disso, inexiste prova da alegada negativa de atendimento na via administrativa. Ao contrário disso, apresentou o documento do Sistema Único de Saúde denominado
Laudo para Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatorial
, no qual consta a solicitação para consulta com ortopedista com urgência (Id. 150619812). Logo, evidencia-se que não aguardou o atendimento com profissional do Sistema Público de Saúde, pois o encaminhamento se deu na data de 27 de junho de 2022 e a ação foi proposta um dia depois, em 28 de junho de 2022 (Id. 150619810).

No mesmo sentido, o médico particular que emitiu o laudo, apresentou orçamento, e, depois de deferida a tutela provisória de urgência, realizou o procedimento cirúrgico (Id. 150619813 – fls. 3, Id. 150621651, Id. 150621672 e Id. 150621675). Ocorre que, repise-se, Elizabeth Ramos de Assunção foi atendida por médico do Sistema Único de Saúde, o qual fez o devido encaminhamento para o especialista que também integra o quadro da rede pública, de modo que não há falar em negativa de atendimento.

A propósito, é de se anotar que o Enunciado no 51 da II Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 e 19 de maio de 2015, dispõe que: “
Nos processos judiciais,
a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
.”. [sem negrito no original]

É certo que os entes públicos devem assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, pelo que se houver a especialidade disponível, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que estiver demonstrada, de forma concreta, a urgência a justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera, em favor daquele que recorre ao Judiciário; caso contrário, importará em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, garantido a todos pela Constituição da República Federativa do Brasil.

[...] Deve-se ter em mente, quando uma ação dessas é posta para apreciação, que
o Sistema Único de Saúde tem como um de seus princípios, a igualdade de tratamento aos que dele necessitam

e o pleito do requerente se opõe a isso, uma vez que consiste em ser atendido com a operação antes dos demais que aguardam em fila de espera para uma melhor qualidade de vida
, com o afastamento de dores que também sentem e acreditam ser maior que a dos demais cidadãos.

Como já dito, aparentemente o caso apresentado nesta ação é de uma cirurgia eletiva, ou seja, que não é urgente pelo risco de morte se não houver a realização da pleiteada intervenção médica, tampouco há informação contundente acerca da possibilidade premente de perda dos movimentos do ombro esquerdo.

Outrossim, ressalto desde já que é descabida eventual alegação no sentido de que estaria o Poder Judiciário chancelando que somente a pessoa humana que estiver sob o iminente risco de vida poderá usufruir dos benefícios inerentes a saúde pública, pois, o contrário,
o acesso à saúde pública, conforme regra estipulada na Constituição Federal é universal e igualitário, devendo ser respeitada a urgência das medidas a serem todas, sendo certo que procedimentos que visem evitar o risco de morte dos pacientes têm privilégio acerca dos demais, os quais devem obedecer a mencionada fila de espera.
[...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 695705/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

Enfim, para que seja imposta a submissão imediata ao referido tratamento, há necessidade de ser provado o não atendimento pelo Poder Público, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera. Assim, o
Enunciado no 3 da III Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 de março de 2019,
assenta que, “
Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar
.”.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) em reexame, retificar a sentença para:
a
) julgar improcedentes os pedidos;
b
) inverter o ônus da sucumbência, observado os termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil; e

ii
) julgar prejudicados os recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023